Tribunal: TJBA
Processo: 8000382-81.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000382-81.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VIVALDO JOSE FERREIRA

Advogado(s)
:
ARIVELTON TANAJURA MARTINS, FRANCISCO DA SILVA NADER, ANTONIEL DA SILVA SOARES, LUIS ANTONIO MEIRA DE SOUZA SILVA, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA, LUANA OLIVEIRA SANTOS SOUZA, RODRIGO GUEDES SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, VERENA ROSA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. "LOTEAMENTO JARDIM DE ALLAH" NO MUNICÍPIO DE BRUMADO/BA. TEMA REPETITIVO N° 1019 DO STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. EDIÇÃO DE DECRETO MUNICIPAL NO ANO DE 2008. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM . PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Vivaldo José Ferreira contra sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao acolher a prejudicial de prescrição vintenária em ação indenizatória por alegada desapropriação indireta praticada pelo Município de Brumado/BA. O autor alega que a desapropriação apenas se consolidou com a edição do Decreto Municipal nº 4.370/2008, que teria incluído indevidamente seus lotes em projeto de regularização fundiária, apesar de expressamente excluídos da aquisição realizada pelo Município em 1989.

II. Questão em discussão

2. Discute-se o termo inicial da prescrição em ação de desapropriação indireta no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de ilegitimidade passiva corretamente afastada, diante da comprovação de ingerência do ente público sobre os imóveis.

4. A alegação de prescrição deve ser aferida com base no momento em que houve a efetiva ocupação ou incorporação do bem ao patrimônio público com destinação diversa da permitida pelo proprietário.

5. Documentos acostados aos autos evidenciam que os lotes do autor foram expressamente excluídos da aquisição realizada pelo Município em 1989, não havendo prova inequívoca de que a ocupação estatal tenha ocorrido naquele ano.

6. O Decreto Municipal nº 4.370/2008 incluiu indevidamente os lotes em litígio no projeto de regularização fundiária, sendo este o marco inicial do prazo prescricional.

7. A ação foi ajuizada em 26/07/2012, dentro do prazo prescricional decenal, levando-se em consideração o Tema Repetitivo n° 1019 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido, para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento:

"1. Em ação de desapropriação indireta, o termo inicial da prescrição ocorre com a efetiva ocupação indevida ou destinação pública do bem pelo Poder Público.

2. A edição de decreto municipal que inclua indevidamente imóvel particular em projeto de regularização fundiária, sem demonstração de anterior ocupação e/ou destinação pública, configura o marco inicial do prazo prescricional".

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 487, II; CPC, art. 373, II; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
Tema Repetitivo n° 1019 STJ; TJBA, Apelação Cível nº 8003426-45.2015.8.05.0032.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8000382-81.2016.8.05.0032, em que figuram como parte recorrente VIVALDO JOSÉ FERREIRA e parte recorrida MUNICÍPIO DE BRUMADO:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.